Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, acaso existentes no julgado.
2 - In casu, inexiste omissão ou contradição no julgado conforme leitura atenta do acórdão (no 1399355), eis que o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.
3 - Embargos de declaração rejeitados.